Tribunal: TJDFT
Processo: 0704258-33.2020.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Apelação Cível. Cerceamento defesa não configurado. Legitimidade passiva ad causam conforme a teoria da asserção. Operação de câmbio. Contrato de compra programada de moeda estrangeira. CDC: a relação negocial tem natureza consumerista, o que atrai a solidariedade entre os integrantes da cadeia de prestadores do serviço. Inadimplemento: justifica o pedido de desconstituição da avença com a restituição dos valores desembolsados.